Tribunal: STF
Processo: AP 1875
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
A Defesa do réu opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE  (eDoc. 173).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 24/6/2025 (eDoc. 187).
Em 2/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao réu PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA (eDoc.189).
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abadiânia/GO solicitou o envio “informe de prisão e do alvará de soltura do réu PAULO GABRIEL DA SILVEIRA E SILVA expedidos no curso da Ação penal” (eDoc. 217), o que foi deferido.
Em 5/2/2026, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abadiânia/GO requereu “seja esclarecida a forma e o meio de cumprimento da seguinte pena restritiva de  direito (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com  temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze  horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução” (eDoc. 228).

É o breve relato. DECIDO.

O material audiovisual do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” é disponibilizado pela Procuradoria-Geral da República e deve ser solicitado pelo Juízo fiscalizador por correio eletrônico, a ser encaminhado para o endereço pgr-gcaa@mpf.mp.br, conforme orientação contida na carta de ordem.
Nos termos do que se contém na carta de ordem de delegação da fiscalização do cumprimento do acordo, o beneficiário deverá assistir ao curso presencialmente, cabendo ao Juízo organizar o espaço físico e a estrutura necessários. A exibição das aulas deve ser fiscalizada por agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção, que deverá ser realizada em ambiente oficial.
Ressalto, ainda, que o material é o mesmo para todas as pessoas que firmaram Acordo de Não Persecução Penal ou que foram condenadas pelos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, dentre as quais a participação no curso em questão.
Desse modo, uma vez recebido da Procuradoria-Geral da República o material audiovisual do curso, caso venha a ser recebida nova carta de ordem com o objetivo de fiscalizar o cumprimento desses acordos homologados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ou dessas penas, pode ser utilizado o mesmo material já disponibilizado anteriormente, sendo desnecessária nova solicitação.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abadiânia/GO, com cópia deste despacho.
Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente